Tribunal: STF
Processo: HC 185310
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA E COM DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE NO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.